Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 125201195 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença requerida em seu desfavor por por Simone Rodrigues Teixeira Martins, processo n. 0743345-68.2021.8.07.0001, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu e o condenou a multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa por entender que o recurso foi manifestamente protelatório. A decisão agravada restou assim fundamentada: O Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração em face da decisão saneadora de ID 122545099. Sustenta omissão sobre as alegações de inépcia da inicial, sobre o pedido de chamamento ao processo e sobre as alegações de inaplicabilidade do CDC. Juntou os extratos SlipXER712 de ID 124986295 e os cálculos de ID 124986297. Antes mesmo de ser intimada, a autora peticionou afirmando que os referidos documentos servem para realização de cálculo e pediu o prazo de 5 dias para apresentação de seus cálculos. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. No caso, não assiste razão ao embargante sobre as omissões apontadas. Quanto à alegação de inépcia, transcrevo o trecho da decisão que rejeitou a preliminar: "Inépcia da inicial. É perfeitamente cabível atribuir ao réu o ônus de trazer toda a documentação relativa aos títulos mencionados, pois a instituição é responsável pelo armazenamento dos dados e possui plenas condições de apresentá-los" Quanto ao pedido de chamamento ao processo, transcrevo o seguinte trecho: "Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. Competência da Justiça Federal. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, a credora pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários" Por fim, em relação à alegação de inaplicabilidade das normas do CDC, o magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Isso porque o ônus da apresentação dos documentos necessários para a liquidação não foi atribuído ao réu com fundamento em norma específica do CDC, mas pelo fato de que o banco é "responsável pelo armazenamento dos dados e possui plenas condições de apresentá-los". Tanto que já os apresentou junto com o recurso. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Considerando que as questão alegadas estavam expressamente decididas, entendo que o recurso foi interposto com intuito manifestamente protelatório, o que configura litigância de má-fé, conforme art. 80, inciso VII do CPC. Desse modo, considerando a gravidade da conduta, condeno o embargante ao pagamento de multa em 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Defiro o prazo de 5 dias requerido pela autora para apresentação de seus cálculos, ante a documentação juntada pelo réu. Caso o diferencial apurado esteja em divergência com o valor indicado pelo réu na planilha de ID 118860987, deverá a autora indicar de forma precisa quais são os pontos divergentes. Se estes forem apenas de natureza contábil, será determinada a realização de perícia técnica. Intimem-se. Em suas razões (Id 37115037), o agravante alega, em suma, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Conta ter tramitado a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, da qual se origina a sentença coletiva objeto de liquidação, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e nela foram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravante, a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária dos débitos em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%). Requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, em virtude da necessidade de se chamar ao processo a União e o Banco Central do Brasil, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. Reitera a necessidade de se chamar ao processo a União Federal e o Bacen, nos termos do art. 130, III e art. 132, do CPC. Requer o reconhecimento da ausência de interesse de agir da autora/agravada, com a consequente extinção do feito sem a resolução do mérito. Brada estar ausente a documentação essencial à pretensão deduzida em juízo, de modo que deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial e a extinção do feito sem a análise do mérito. Pugna pela necessidade de produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa. Outrossim, assevera haver excesso de execução nos cálculos apontados pela parte autora. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a produção de prova pericial a fim de se apurar imparcialmente o montante devido. Requer a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, para atualização dos eventuais débitos objeto da lide, diante do fato de que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e sua abrangência foi nacional. Sustenta que “os juros devidos pela Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, foram estipulados à União e estendidos somente ao Bacen, mas excluídos em relação ao BANCO DO BRASIL S.A., que continuará pagando os juros civis, “juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Assim, “requer que a incidência dos juros seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas”. Defende a aplicação dos juros de mora a contar da citação na liquidação individual provisória. Pugna pela aplicação dos arts. 240 e 405 do Código Civil, para que estes sejam contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 37115039 e 37115040). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico que foi prolatada sentença, em 5/7/2022 (Id 129429495 do processo de referência), pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0743345-68.2021.8.07.0001), que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor constante na planilha do Banco do Brasil (Id 118860897 do processo de referência), declarando liquidado o título individual pelo valor de R$ 8.336,52 (oito mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora